Tribunal: TJSP
Processo: 1009371-32.2017.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES. Cabimento parcial. Omissão sanada, para que seja determinada a restituição aos autores de 90% (noventa por cento) dos valores pagos, em conformidade com a decisão prolatada na ação conexa (autos do processo no 1008018-59.2014.8.26.0565), já transitada em julgado, para que não haja ofensa à coisa julgada. Impossibilidade de rediscussão do

Ementa:
Embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES. Cabimento parcial. Omissão sanada, para que seja determinada a restituição aos autores de 90% (noventa por cento) dos valores pagos, em conformidade com a decisão prolatada na ação conexa (autos do processo no 1008018-59.2014.8.26.0565), já transitada em julgado, para que não haja ofensa à coisa julgada. Impossibilidade de rediscussão do termo inicial dos juros de mora, por se tratar de causa já decidida. Contradição sanada, para afastar a majoração dos honorários advocatícios em favor do patrono da ré, evitando-se decisão "extra petita" e indevida "reformatio in pejus". Obscuridade e contradição sanadas, para esclarecer que o acórdão embargado tão somente determinou o bloqueio da venda do imóvel objeto do contrato. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ. Descabimento. Inexistência das omissões e contradições alegadas pela ré. Embargos de declaração dos autores parcialmente acolhidos. Embargos de declaração da ré rejeitados.